Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0002669-67.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição na qual o Dr. Filipe Araújo do Nascimento, OAB/DF 54.467, requer a retirada de pauta da 28a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, designada para o dia 29 de outubro. Para tanto, alega que o patrono quer fazer sustentação oral possui, mas, está com viagem anteriormente marcada para o dia 27 de outubro retornando apenas no dia 04 de novembro. Decido. O pedido não comporta acolhimento, uma vez que a sustentação oral por parte da Defesa Técnica será realizada pela plataforma Cisco Webex, sendo certo que até a presente data não há notícias de nenhum ato que a plataforma tenha impedido, mesmo que eventualmente, o acesso das defesas técnicas em sua plenitude, ainda que em outra Unidade da Federação ou no Exterior. Pele exposto, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta, eis que os julgamentos pelos sistemas eletrônicos envolvem uma série de providências, envolvimento de muitos atos e de pessoas, restabelecimento de comunicações com representante do Ministério Público, que não é o mesmo que já estudou o processo para a sessão do dia 29.1020 e, na outra sessão deverá ser outro o Procurador, e, há a possibilidade de outro advogado fazer a sustentação oral sem qualquer prejuízo para a Defesa. Intime-se, certificando-se. P. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator